Tribunal: TJSP
Processo: 1027804-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir ser pertinente ou não a produção de outras provas – Elementos contidos nos autos que se mostram suficientes para a solução da lide - Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de ressarcimento de danos proposta por seguradora de veículo sinistrado em acidente de trânsito

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir ser pertinente ou não a produção de outras provas – Elementos contidos nos autos que se mostram suficientes para a solução da lide - Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de ressarcimento de danos proposta por seguradora de veículo sinistrado em acidente de trânsito - Animal bovino na faixa de rolamento de rodovia – Condenação da Concessionária à reparação do dano material ocasionado – Responsabilidade objetiva, por omissão em serviço público, ex vi do artigo 37, parágrafo 6o, da Carta Magna – Demonstração do nexo de causalidade e do dano suportado pelo demandante – Ausência da hipótese de excludente de responsabilidade - Necessidade de reparação do prejuízo sofrido - R. Sentença mantida.

Recurso improvido.